Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS DEPOIS DE DEFERIDA A BENESSE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducanda cujas penas foram convertidas em prestações pecuniárias, as quais foram extintas pela concessão de indulto pleno, com o advento do Decreto Presidencial no 9.246/2017.
2 O indulto pleno extingue a punibilidade, logo a Reeducanda faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagas após a concessão do benefício, uma vez que a sentença indultória é declaratória.
3 Agravo provido.